Tribunal: TJDFT
Processo: 0708111-79.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. E-MAIL. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença (ID 45156557) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela apelante contra Francisco Antônio Lima de Sousa, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, I, e 485, I, todos do CPC.
2. O artigo 1o, § 1o, alínea “d”, do Decreto-Lei 911/69, estabelece que a alienação fiduciária se prova por escrito e seu instrumento deverá conter a descrição do bem e os elementos indispensáveis à sua identificação.
3. O contrato de alienação fiduciária (ID 45156548) não descreve pormenorizadamente o gerador de energia fotovoltaica objeto da pretensão de busca e apreensão, tampouco a nota fiscal que o acompanha (ID 45156549) permite a perfeita individualização do bem para os fins pretendidos. Ademais, o apelante, embora intimado para essa finalidade, quedou-se inerte. Desse modo, correta a extinção do feito sem resolução de mérito pelo não atendimento do comando de emenda da petição inicial.
4. Além disso, nas ações de busca e apreensão consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ. Para essa finalidade, é necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69.
5. Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial foi enviada por e-mail, ou seja, fora da forma prescrita em lei. Em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não fez.
6. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para individualizar o bem e para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.